Tribunal: TJSP
Processo: 1000472-09.2020.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de telefonia móvel e internet. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de tutela de urgência.

Adesão a determinado plano de telefonia e internet. Resilição formalizada após o termo do prazo contratado -- 36 meses. Alteração de velocidade, pactuada no ano de 2015, que não se confunde com nova contratação, muito menos renovação. Multa

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de telefonia móvel e internet. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de tutela de urgência.

Adesão a determinado plano de telefonia e internet. Resilição formalizada após o termo do prazo contratado -- 36 meses. Alteração de velocidade, pactuada no ano de 2015, que não se confunde com nova contratação, muito menos renovação. Multa por fidelização indevida. Ação julgada procedente. Sentença correta, ora confirmada pelos próprios fundamentos.

- RECURSO DESPROVIDO.